Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701433-45.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da decisão proferida no ID 26038626, o Exmo. Presidente do TJDFT determinou o reexame do acórdão pela e. 6a Turma Cível, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, à luz do acórdão paradigma proferido no RE 1.287.019/DF – Tema 1093. Em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos reflexos do julgamento RE 1287019/DF – Tema 1093 no presente apelo. Após, retornem-me os autos conclusos para reapreciação. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator